Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em princípio os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser aplicada a métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a fórmula do § 2o resulta em honorários advocatícios que acabam por comprometer o próprio acesso à jurisdição e chancelar transferência patrimonial ilegítima, presente o princípio da razoabilidade transportado da Constituição Federal para o artigo 8o do Código de Processo Civil.
IV. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, na sua acepção substancial, consagrados no artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.